Tribunal: TJES
Processo: 5028862-87.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5028862-87.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: AUGUSTO CARLOS COSTA SANTOS

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028862-87.2021.8.08.0024

RECORRENTE: AUGUSTO CARLOS COSTA SANTOS

ADVOGADOS: JONES ALVARENGA PINTO - ES19572, MARCELO ALVARENGA PINTO - ES7860-A

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. TEMA 339/STF. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por AUGUSTO CARLOS COSTA SANTOS contra decisão da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário manejado em desfavor do MUNICÍPIO DE VITÓRIA , com fundamento na conformidade do acórdão recorrido com a tese firmada no Tema de Repercussão Geral nº 339 do Supremo Tribunal Federal (STF). O Recurso Extraordinário alegava ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional e insuficiência de fundamentação, decorrente da recusa em analisar a pretensão autoral (nulidade de sucessivos contratos temporários) à luz do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e do Tema 612/STF. O acórdão combatido conferiu provimento ao Recurso de Apelação Cível do Município de Vitória e julgou improcedente o pedido autoral de cobrança de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i)
determinar se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, quanto à alegada afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional, deve ser mantida, em face da conformidade com o Tema 339/STF; e
(ii)
estabelecer se o acórdão do órgão fracionário se encontra suficientemente fundamentado, mesmo sem o exame pormenorizado de cada uma das alegações do Recorrente, notadamente a aplicação do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e do Tema 612/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

O acórdão impugnado enfrentou as questões essenciais à solução da controvérsia, especialmente no que se refere à legalidade da contratação temporária.

O acórdão de apelação consignou que as contratações temporárias do Autor para exercer a função de médico não restaram configuradas como nulas, pois não foram efetivadas de forma consecutiva e não superiores a 3 (três) anos cada contratação.

As contratações não extrapolaram os limites previstos na Lei Municipal nº 7.534/2008, a qual, em art. 4º, inciso IV, prevê a possibilidade de prorrogação sucessiva da contratação temporária, desde que não exceda o prazo de 36 (trinta e seis) meses.

O acórdão encontra-se suficientemente fundamentado e guarda conformidade com a Tese Jurídica fixada no Tema nº 339 do STF.

A decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, no que pertine à alegação de negativa de prestação jurisdicional, deve ser mantida, em estrita obediência ao art. 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028862-87.2021.8.08.0024

RECORRENTE: AUGUSTO CARLOS COSTA SANTOS

ADVOGADOS: JONES ALVARENGA PINTO - ES19572, MARCELO ALVARENGA PINTO - ES7860-A

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

V O T O

AUGUSTO CARLOS COSTA SANTOS
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id. 15502537), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face do
decisum
(id. 14702688) proferido pela
Egrégia

Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça
, que, no tocante à alegada afronta ao
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
, negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 8693849) manejado em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em razão da aplicação da tese firmada pelo
Pretório Excelso
no
Tema de Repercussão Geral nº 339,
que dispõe que:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

Irresignado, a parte Recorrente sustenta, em síntese, que
“a alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da CF consiste na insuficiência/carência de fundamentação (negativa de prestação jurisdicional) decorrente da recusa injustificada (omissão) do Douto Órgão Julgador em analisar (ainda que de forma sucinta) a pretensão autoral (arguição de nulidade dos sucessivos contratos temporários mantidos entre as partes) à luz do inciso IX do artigo 37 da CF e do precedente paradigma firmado pelo STF (TEMA 612 DE REPERCUSSÃO GERAL)”.

Contrarrazões
apresentadas (id. 16630266) pugnando pelo desprovimento do Recurso e manutenção da Decisão recorrida.

Nos termos do
artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil,
negado seguimento ao Recurso Especial, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

O
Apelo Extremo

(Id. 8693849)
teve o seguimento negado, bem como foi inadmitido com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“DECISÃO

AUGUSTO CARLOS COSTA SANTOS
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 8693849), com fulcro no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 6190877) lavrado pela
Egrégia

Segunda Câmara Cível
, cujo
decisum
conferiu provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
para reformar integralmente a
SENTENÇA
prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
e julgar improcedente o pedido autoral formulado pelo ora Recorrente nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
.

O referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE FGTS - CONTRATOS TEMPORÁRIOS - NÃO CARACTERIZADA NULIDADE NOS CONTRATOS - CONTRATAÇÃO NÃO SUCESSIVA E NÃO SUPERIOR A 36 MESES - FGTS - DIREITO NÃO RECONHECIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, bem como este TJES, possuem entendimento pacificado acerca do direito ao percebimento do FGTS, ao contratado sem concurso público, em caso de nulidade de contrato temporário.

2.
Muito embora tenha havido a contratação em caráter temporário do Autor para exercer função de médico, não restou configurada a nulidade da contratação temporária transitória, em função das sucessivas renovações, tendo em vista que as contratações temporárias não foram efetivadas de forma consecutiva e não superiores a 3 (três)anos cada contratação.

3.
As contratações não extrapolaram os limites previstos nas Lei Municipal n.º 7.534/2008, a qual, em sua redação vigente à época, embasou os contratos temporários firmados pelas partes e que, em seu artigo 4º, IV, prevê a possibilidade de prorrogação sucessiva da contratação temporária, desde que não exceda o prazo de 36 (trinta e seis) meses.

4.
Deve ser reformada a sentença de primeiro grau, tendo em vista que o parâmetro razoável para a declaração de nulidade das contratações temporárias e aptas ao recolhimento do FGTS são contratações com prazo superior de 3 (três) anos consecutivos, que não é o caso dos autos.

5.
Recurso conhecido e provido
.

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 5028862-87.2021.8.08.0024, Relator:
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2023)

Opostos
Embargos de Declaração
, restaram mantidas as conclusões assentadas (id. 8325195).

Irresignado, o Recorrente
alega ofensa ao
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
, sob o argumento de que, “
a despeito da oposição dos embargos declaratórios, o órgão julgador recusa-se a enfrentar as questões suscitadas sob o prisma constitucional, silenciando, sobretudo, quanto à aplicabilidade de precedente obrigatório desta Excelsa Corte (Tema nº 612 de Repercussão Geral), adotando fundamentação equivocada e insuficiente para a solução da lide (“...como as renovações consecutivas ocorreram por período inferior ao máximo estabelecido, não há o que se falar em ilegalidade da contratação temporária e, consequentemente, não é devido pela Municipalidade o depósito do FGTS...) diante da alegada inobservância dos pressupostos constitucionais (artigo 37, IX, da CF) para a validade dos vínculos contratuais sucessivamente reiterados desde 2013 até 2021 (último contrato ainda em vigor à época do ajuizamento da ação)”.

Aduz, ainda, violação ao
artigo
37, inciso IX, da Constituição Federal,
diante da
“patente nulidade dos contratos administrativos temporários firmados entre as partes”.

Contrarrazões
(id. 13101376), pugnando pelo desprovimento recursal.

Na espécie, em relação ao
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
extrai-se do Voto condutor do
Decisum
combatido o enfrentamento das questões essenciais à solução da controvérsia, especialmente no que se refere a legalidade da contratação temporária
,

in verbis
:

“Isso porque, muito embora tenha havido a contratação em caráter temporário do Autor para exercer função de médico, não restou configurada a nulidade da contratação temporária transitória, em função das sucessivas renovações, tendo em vista que as contratações temporárias não foram efetivadas de forma consecutiva e não superiores a 3 (três) cada contratação.

Dito isso, impõe-se consignar que tais contratações não extrapolaram os limites previstos nas Lei Municipal n.º 7.534/2008, a qual, em sua redação vigente à época das contratações, embasaram os contratos temporários firmados pelas partes e que, em seu artigo 4º, IV, prevê a possibilidade de prorrogação sucessiva da contratação temporária, eis que não exceda o prazo de 36 (trinta e seis) meses:

Art. 4º As contratações previstas nesta Lei serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços, por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

I - seis (06) meses, no caso dos incisos I e II do Art. 2º desta Lei, podendo ser prorrogado, por igual período, caso persista a situação;

II - doze (12) meses, no caso do inciso III e VI do Art. 2º desta Lei, podendo ser prorrogado por até 12 (doze) meses;

III - enquanto durar o período da licença no caso do inciso IV do artigo 2º desta Lei;

IV - até 36 (trinta e seis) meses no caso do inciso V do artigo 2º desta Lei, podendo ser prorrogado sucessivamente, não ultrapassando o prazo estipulado.

Assim, na situação concreta, como as renovações consecutivas ocorreram por período inferior ao máximo estabelecido, não há o que se falar em ilegalidade da contratação temporária e, consequentemente, não é devido pela Municipalidade o depósito do FGTS, o qual, repita-se, só seria devido se a contratação em exame fosse considerada nula, como no caso em que excedesse o prazo legal de 36 (trinta e seis) meses consecutivos, o que não ocorreu na situação destes autos.

Dessa forma, deve ser reformada a sentença de primeiro grau, tendo em vista que o parâmetro razoável para a declaração de nulidade das contratações temporárias e aptas ao recolhimento do FGTS são contratações com prazo superior de 3 (três) anos consecutivos, que não é o caso dos autos.”

Nesse contexto, verifica-se a conformidade do Aresto impugnado com a tese de Repercussão Geral firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339)
, segundo a qual
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
” (
STF
- AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJ: 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289).

Noutro giro, melhor sorte não assiste ao Recorrente quanto à apontada contrariedade ao
artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal,
porquanto,
rever a conclusão do Órgão Fracionário quanto à regularidade na contratação temporária em discussão
demanda, necessariamente,
revolvimento do acervo fático-probatório
, o que é incabível em sede de Recurso Extraordinário, a teor da
Súmula nº 279, do Excelso Supremo Tribunal Federal
,
segundo a qual: “
Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”
.

A jurisprudência revela-se assente, no tocante à matéria em comento,
in litteris
:

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DECLARADOS NULOS. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. ENTENDIMENTO APLICÁVEL AOS CASOS DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I
– A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (RE 765.320-RG/MG – Tema 916 da Repercussão Geral).

II
–
Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, notadamente quanto à apuração de eventual regularidade na contratação temporária em discussão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.

III
– Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental.

IV
– Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais.

V
– Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
; RE 1398658 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 06-12-2022 PUBLIC 07-12-2022)

Isto posto, quanto à alegada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso; no que diz respeito ao artigo 37, inciso IX, da Carta Magna, com fulcro no inciso V, do referido dispositivo legal, inadmito-o.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Com efeito, nota-se que o sobredito
Decisum
negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
, quanto ao alegado confronto ao
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inadmitindo-o em relação ao
artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Contudo, cumpre esclarecer, de plano, que o Recorrente interpôs AGRAVO INTERNO somente contra a parcela do
decisum
que negou seguimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO em relação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Conforme relatado, o Agravante defende que
“o Órgão Fracionário deixou de
analisar (ainda que de forma sucinta) a pretensão autoral (arguição de nulidade dos sucessivos contratos temporários mantidos entre as partes) à luz do inciso IX do artigo 37 da CF e do precedente paradigma firmado pelo STF (TEMA 612 DE REPERCUSSÃO GERAL) que versa sobre a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos
”.

A propósito, restou identificada a conformidade do Acórdão proferido pelo Órgão Fracionário deste Egrégio Tribunal de Justiça, com a
Tese Jurídica formulada no Tema 339, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, no sentido de exprimir que
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”

Neste particular, oportuno e relevante pontuar que a Decisão objurgada destacou
expressamente
que a Egrégia Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, ao analisar a legalidade da contratação temporária, consignou que
“
tais contratações não extrapolaram os limites previstos nas Lei Municipal n.º 7.534/2008, a qual, em sua redação vigente à época das contratações, embasaram os contratos temporários firmados pelas partes e que, em seu artigo 4º, IV, prevê a possibilidade de prorrogação sucessiva da contratação temporária, eis que não exceda o prazo de 36 (trinta e seis) meses
”
.

A propósito, destaco o excerto do Acórdão objurgado que justifica a inocorrência de vício de motivação em relação ao argumento suscitado pelo Agravante,
in litteris
:

“
Isso porque, muito embora tenha havido a contratação em caráter temporário do Autor para exercer função de médico, não restou configurada a nulidade da contratação temporária transitória, em função das sucessivas renovações, tendo em vista que as contratações temporárias não foram efetivadas de forma consecutiva e não superiores a 3 (três) cada contratação.

Dito isso, impõe-se consignar que tais contratações não extrapolaram os limites previstos nas Lei Municipal n.º 7.534/2008, a qual, em sua redação vigente à época das contratações, embasaram os contratos temporários firmados pelas partes e que, em seu artigo 4º, IV, prevê a possibilidade de prorrogação sucessiva da contratação temporária, eis que não exceda o prazo de 36 (trinta e seis) meses:

Art. 4º As contratações previstas nesta Lei serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços, por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

I - seis (06) meses, no caso dos incisos I e II do Art. 2º desta Lei, podendo ser prorrogado, por igual período, caso persista a situação;

II - doze (12) meses, no caso do inciso III e VI do Art. 2º desta Lei, podendo ser prorrogado por até 12 (doze) meses;

III - enquanto durar o período da licença no caso do inciso IV do artigo 2º desta Lei;

IV - até 36 (trinta e seis) meses no caso do inciso V do artigo 2º desta Lei, podendo ser prorrogado sucessivamente, não ultrapassando o prazo estipulado.

Assim, na situação concreta, como as renovações consecutivas ocorreram por período inferior ao máximo estabelecido, não há o que se falar em ilegalidade da contratação temporária e, consequentemente, não é devido pela Municipalidade o depósito do FGTS, o qual, repita-se, só seria devido se a contratação em exame fosse considerada nula, como no caso em que excedesse o prazo legal de 36 (trinta e seis) meses consecutivos, o que não ocorreu na situação destes autos.

Dessa forma, deve ser reformada a sentença de primeiro grau, tendo em vista que o parâmetro razoável para a declaração de nulidade das contratações temporárias e aptas ao recolhimento do FGTS são contratações com prazo superior de 3 (três) anos consecutivos, que não é o caso dos autos.”

Desta feita, que o Acórdão encontra-se suficientemente fundamentado, não representando afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e, por conseguinte, guardando conformidade com a Tese Jurídica fixada no Tema nº 339, do Excelso Supremo Tribunal.

Portanto, a Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário no que pertine à alegação de negativa de prestação jurisdicional deve ser mantida incólume, eis que proferida em estrita obediência ao comando previsto no
artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil
:

“Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I –

negar seguimento
:

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;”

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 09/04/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.